Tribunal: TJSP
Processo: 1050697-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação ordinária – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação de candidato na fase de exame médico em razão de cirurgia no quadril e hipotireoidismo – Laudo oficial atesta plena capacidade laborativa no momento do exame, porém, com predisposição para enfermidade incapacitante – Impossibilidade de eliminação de candidato com base em mera probabilidade

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação ordinária – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação de candidato na fase de exame médico em razão de cirurgia no quadril e hipotireoidismo – Laudo oficial atesta plena capacidade laborativa no momento do exame, porém, com predisposição para enfermidade incapacitante – Impossibilidade de eliminação de candidato com base em mera probabilidade de desenvolvimento de doença – Precedentes – Dano moral não caracterizado – Sentença de parcial procedência da ação – Não provimento dos recursos voluntário e oficial considerado interposto, fixada a sucumbência recursal